Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-32.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes desta Corte – Sentença mantida.
– Suspensão dos descontos diretamente no benefício da autora - Descabimento - Prevendo a lei que a autorização possui caráter irrevogável e irretratável, não há como se acolher a pretensão, falta amparo legal - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003338-32.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante MARIA
DE LOURDES NOGUEIRA VIEIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
2
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120
Apelante: Maria de Lourdes Nogueira Vieira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Andre Figueredo Saullo
Comarca: Cândido Mota 2a Vara Judicial
Voto 30871
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
E
NULIDADE
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Descontos no benefício previdenciário da autora

Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da
transação Alegação de simulação não comprovada -
Precedentes desta Corte Sentença mantida.
Suspensão dos descontos diretamente no
benefício da autora - Descabimento - Prevendo a lei
que a autorização possui caráter irrevogável e
irretratável, não há como se acolher a pretensão, falta
amparo legal - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
164/167) que julgou improcedente a ação denominada de "AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DEBITO/NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO
POR DANOS MORAIS"1 proposta por Maria de Lourdes Nogueira
Vieira em face de Banco BMG S/A, carreando ao autor o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade de
1 Valor da causa: R$ 20.874,99, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 03.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
3
justiça concedida.
Apela a autora.
Preliminarmente,
suscita
prequestionamento a respeito dos dispositivos constitucionais, do
Código Consumerista, do Código Civil e de instrução normativa do
INSS, citados a fls. 171, protestando pela manifestação expressa
desta Corte a respeito.
No mérito, resumidamente, alega que a
adesão ao cartão com margem consignada "impede ou diminui a
margem de outros empréstimos que pretenda o Apelante tomar" (sic)
e somente por isso "a condenação da apelada já se justificaria." (sic)
Houve simulação por parte do apelado
em relação à adesão ao cartão de crédito com margem consignável,
mediante utilização de "extrema má-fé, com o fito de lesar a boa-fé
objetiva que deve existir em todas as relações contratuais, visto que o
consumidor sempre acredita que a instituição financeira agirá com
transparência e lealdade, atributos que inexistem no caso em tela."
(sic)
Citando a Instrução normativa 28/2008
do INSS discursa sobre a diferença entre empréstimo consignado e
cartão consignado, para justificar a impossibilidade de concessão de
empréstimo pela via do cartão consignado.
Fala da ilegalidade da venda casada e
do desrespeito à taxa de juros.
A apelante não tinha ciência de que
estava aderindo à contratação de um cartão de crédito, quando
observou inúmeras parcelas sendo descontadas de seu benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
4
pois se tivesse tido opção, certamente escolheria a modalidade
menos gravosa.
Alega ausência de prova do saque do
numerário.
Discorre sobre o devido pagamento de
indenização por dano moral, o qual decorre in re ipsa.
Por tais razões, requer o provimento do
recurso com a consequente reforma da sentença e procedência da
ação tal qual proposta.
Recurso respondido.
É o relatório.
O prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto
se encontrar previamente apreciado e decidido.
Embora aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, diferentemente do que muitos pensam, isso
não representa o remédio para a cura de todos os males, tampouco
se reveste de parâmetro para o julgamento da causa mediante
presunção ou, ainda, para exonerar a parte de trazer um mínimo de
subsídio probatório que ampare sua pretensão.
No mérito, a autora aderiu a cartão de
crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha
de pagamento, conforme comprovam os documentos de fls. 110/116.
A apelante não negou haver efetuado o
saque no valor de R$ 1.063,00, conforme comprovante de fls. 120,
cujo depósito bancário foi efetuado diretamente na conta corrente
indicada pela autora, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
5
Os
dados
da
contratação
estão
consignados a fls. 114.
Dessa forma, a autora tinha plena
ciência da contratação e das suas consequências, sendo inadmissível
a alegação de ignorância quanto a fatos incontroversos.
Registre-se que o contrato foi firmado
em outubro de 2015 e, desde então, os descontos são realizados na
folha de benefícios da autora, porém, inexplicavelmente, apenas mais
de quatro anos depois é que a autora alega que teria sido induzida a
erro na contratação.
Descabe a alegação de que a dívida
seria impagável com os descontos que vêm sendo efetuados, uma
vez que a apelante tem a faculdade de efetuar pagamentos em
valores maiores, podendo inclusive quitar a totalidade do débito, não
estando obrigada ao desconto mínimo de 5% dos seus vencimentos.
Engana-se a autora ao consignar que a
adesão aqui discutia lhe trouxe prejuízos em relação à possibilidade
de utilização de outros empréstimos, porque a margem consignável
de 5% é destinada exclusivamente para o cartão de crédito.
Também não lhe assiste razão quanto à
afirmação de que se tivesse sido bem orientada teria escolhido outro
modelo de empréstimo, pois basta examinar os seus comprovantes
de benefício para se verificar que sua margem de crédito consignado,
de 30%, estava comprometida (fls. 36 e seguintes).
Sendo, assim, provada a contratação e
tendo a autora autorizado o desconto, com utilização do cartão, nos
termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
6
13.172/2015,
referida
autorização
tem
caráter
irrevogável
e
irretratável, conforme expressamente previsto:
“Art. 1o Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na
sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos
respectivos contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o
limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I
-
a
amortização
de
despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito".
Cita-se, a respeito da matéria, duas
ementas de julgados desta Câmara:
"Contrato bancário
Revisão, restituição dos valores
descontados e reparatória de danos morais Sentença
de improcedência
Apelação da autora Cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
7
Contratação do negócio jurídico incontroversa, assim
como a disponibilização do dinheiro à mutuaria

Alegação de vício de consentimento inconsistente

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP
Apelação não provida e majorada a verba honorária."
(TJSP;
Apelação
1023287-03.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de repetição
de indébito. Desconto em benefício previdenciário sob a
rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de
não contratação/autorização, desmerecida com a juntada
pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de
crédito, pedido de saque com desconto nas faturas, com
valor consignado na folha de pagamento, e comprovante
de transferência bancária em nome do autor. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração de
honorários."
(TJSP;
Apelação
1000154-71.2017.8.26.0077;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017).
De venda casada também não se cogita,
pois ao que consta dos autos, a adesão ao cartão foi o único produto
adquirido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-32.2019.8.26.0120 -Voto no 30871
8
Nessa conformidade, a pretensão de
conversão da adesão ao cartão de crédito em empréstimo consignado
não pode ser acolhida, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário
intervir no relacionamento das partes, preservando a livre
manifestação de vontade, exceto para coibir eventuais abusos, não
vislumbrados no caso em exame, eis que se trata de transação
prevista em lei, tudo sob pena de criar inaceitável instabilidade jurídica
em relação aos atos praticados entre particulares.
Por fim, prevendo a Lei no 13.172/2015,
que a autorização para os descontos em folha de benefício tem
caráter irrevogável e irretratável, a pretensão de suspensão não pode
ser acolhida, por falta de amparo legal.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator